Tribunal: TJDFT
Processo: 0739638-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Benefícios externos. Exame criminológico. Falta grave.
Recomenda-se que a progressão de regime e benefícios externos sejam antecedidos de exame criminológico se se trata de condenado por crime grave – homicídio -, sobretudo se ele cometeu falta grave no curso da execução – crime doloso (roubo circunstanciado). Agravo provido.